Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória. Indeferimento da inicial. Ausência de pedido administrativo prévio. Imunidade tributária religiosa. Iptu. Impossibilidade de esgotamento administrativo. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu inicial da ação declaratória, sob fundamento de ausência de juntada de documento que comprovasse a tentativa administrativa prévia, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 321 do CPC.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítimo indeferir a petição inicial por falta de comprovação de tentativa administrativa prévia em ação declaratória de reconhecimento de imunidade tributária relativa ao IPTU.
III. Razões de decidir
3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV) assegura o acesso imediato ao Judiciário, não podendo o exercício do direito de ação ser condicionado ao prévio esgotamento ou sequer ao início de procedimento administrativo, salvo previsão legal expressa inexistente no caso.
4. As condições da ação (legitimidade e interesse) aferem-se pela utilidade e necessidade da tutela jurisdicional diante de exigência tributária concreta, sendo desnecessária a comprovação de negativa administrativa para instaurar a relação processual.
5. O interesse de agir foi demonstrado mediante alegação de exigência de IPTU, depósito integral do valor do tributo e invocação da imunidade constitucional, elementos suficientes para instaurar o contraditório e permitir a avaliação fática da destinação religiosa do imóvel.
6. A extinção sem resolução do mérito revela rigor formal excessivo, afrontando os princípios da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4o), da cooperação (CPC, art. 6o) e do acesso à justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação declaratória.

Tese de julgamento: “1. A exigência de comprovação de tentativa ou negativa administrativa prévia não constitui condição para o ajuizamento de ação declaratória de imunidade tributária, salvo previsão legal específica. 2. O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe evitar extinções prematuras quando os documentos apresentados permitem contraditório e ampla defesa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 156, I, §1o-A; CPC, arts. 319, 320, 321; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033941, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025.